Tribunal: TJSP
Processo: 1006439-35.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel comercial – Ação renovatória – Sentença de parcial procedência – Apelo da locadora – Alegação de que a não apreciação do laudo técnico produzido por assistente técnico violou o contraditório e a ampla defesa – Acolhimento – Questões técnicas cujo enfrentamento por excelência deve ser realizado pelo Sr. Perito Judicial, para fins de auxiliar o Juízo – Regra do artigo

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel comercial – Ação renovatória – Sentença de parcial procedência – Apelo da locadora – Alegação de que a não apreciação do laudo técnico produzido por assistente técnico violou o contraditório e a ampla defesa – Acolhimento – Questões técnicas cujo enfrentamento por excelência deve ser realizado pelo Sr. Perito Judicial, para fins de auxiliar o Juízo – Regra do artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil violada – Prejuízo ao contraditório e à ampla defesa – Sentença cassada – Recurso PROVIDO.